Tribunal: TJES
Processo: 5014221-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Verifica-se
da r. sentença
de 1º Grau
que,

antes d
a
declara
ção da
nulidade dos contratos de empréstimos consignados
questionados
in casu
,
foi
aplica
da
a regra inserta no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
tendo o MM. Juízo
a quo
registrado
que “
a
s provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença”.
Em seguida, após declarar
na própria sentença

que
“
a
relação é claramente consumerista, o que enseja a inversão do ônus da prova”
,
registrou
o
julgador que
“(...)
prevalece a presunção de boa-fé da parte autora, que não foi desconstituída pela reclamada (art. 4º, I e II da Lei 8.078/90)
”,
deixando de observar, contudo, que o Recorrente, em sua contestação, trouxe aos autos os contratos que, segundo alega, foram assinados a rogo pela própria Recorrida,
bem como
os comprovantes de transferência de valores para a conta de sua titularidade,
além de requerer expressamente “
a) a designação de audiência de instrução e julgamento; b) o depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito realizado em sua conta e, caso não seja confirmado, requer a expedição de ofício, via BACENJUD,
(...)
ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora
”.

2. O
julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito,
com
a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, con
figura cerceamento de defesa
e
torna
nul
a
a decisão
vergastada
por
error in procedendo
.

3.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da r. sentença de 1° Grau.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014221-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: REGINA LUCIA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, por meio da presente Apelação, pretende a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, ao julgar procedentes os pedidos formulados por REGINA LUCIA DA SILVA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade dos contratos de empréstimos consignados n° 571932633, 576532565 e 577033004, bem como condenou o Apelante
a)
à restituição
, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021),
d
o valor indevidamente descontado
do seu
benefício
previdenciário
, “
ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação
”
e
b)

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos
os
requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

O Recorrente aponta, de início, a nulidade do julgado
a quo
por cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado de 1º Grau, ao julgar antecipadamente a lide, não oportunizou a produção da prova oral e documental requerida na peça contestatória, nem da prova técnico-pericial requerida pela Autora, reconhecendo,
sponte propria
, a divergência das assinaturas constantes no documento pessoal da Apelada e nos contratos trazidos aos autos para declará-los inexistentes.

Após analisar detidamente os autos, entendo que
lhe
assiste razão
nesse particular
.

Verifica-se
da r. sentença
de 1º Grau
que,

antes d
a
declara
ção da
nulidade dos contratos de empréstimos consignados
n° 571932633, 576532565 e 577033004,
foi
aplica
da
a regra inserta no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
tendo o MM. Juízo
a quo
registrado
que “
a
s provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença”.

Em seguida, após declarar
na própria sentença

que
“
a
relação é claramente consumerista, o que enseja a inversão do ônus da prova”
,
registrou
o MM. Magistrado
que “(...)
prevalece a presunção de boa-fé da parte autora, que não foi desconstituída pela reclamada (art. 4º, I e II da Lei 8.078/90)
”,
deixando de observar, contudo, que o Recorrente, em sua contestação, trouxe aos autos os contratos IDs 6037614, 6037615 e 6037616, que, segundo alega, foram assinados a rogo pela própria Recorrida,
e os comprovantes de transferência de valores para a conta de sua titularidade (IDs 6037622, 6037623, 6037624 e 6037625),
além de requerer expressamente “
a) a designação de audiência de instrução e julgamento; b) o depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito realizado em sua conta e, caso não seja confirmado, requer a expedição de ofício, via BACENJUD, ao referido 01/05/2017 a 01/08/2017, da conta-corrente/poupança nº 37542-X Agência 83 mantida junto ao Banco do Brasil (1) ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora
”.

Não obstante, p
ara
Sua Excelência
:

“
(...)
assiste razão à parte autora. E isto,
independentemente da produção de prova pericial grafotécnica
, anteriormente determinada a pedido do autor. Isso porque fácil se constatar certa divergência entre o documento por cópia à
folha 11
e aquela inserida no
“contrato” de folha 33
.

Com efeito, o requerido não colacionou aos autos qualquer prova de que os descontos efetuados decorrem de crédito ao qual o autor tenha aderido.

Cabe frisar que as assinaturas constantes nos instrumentos de contrato ainda que possam, de certa forma convergir com a do instrumento de
folha 23
, há a negativa peremptória do autor de que a assinatura nos contratos seja sua.

(...)

De outro lado, o valor eventualmente disponibilizado na conta do autor a título de empréstimo deverá ser restituído ao requerido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
Registre-se que o autor até já depositou em Juízo aquilo que afirma ter recebido indevidamente (8901194)
”. (grifos nossos)

Em verdade, não existem nos auto
s os documentos apontados na r. sentença
a quo
, nem tampouco foi realizado o depósito em Juízo dos valores supostamente contratados pela Recorrida.

E ainda que se possa questionar
o grau de
semelhança entre as assinaturas constantes dos
contratos
(datados de 2017), d
o
documento de identidade
da Recorrida
(ID 6037597), do ano de 2009,
do instrumento procuratório (ID 6037595) e da declaração de pobreza (ID 6037596),
assinados em 2022 – o que, a meu sentir, depende de perícia grafotécnica –,
a própria Autora nem sequer teve oportunidade de se manifestar sobre a peça contestatória e os referidos documentos,
tendo sido suprimida
in casu
a regra disposta no art. 350, do Código de Processo Civil.

Assim,
a
instrução probatória
afigura
-se-
me

necessária na hipótese vertente
,
a fim de que seja
oportuniza
da
às partes
se desincumbir do eventual ônus que lhes
couber
.

O
portuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 355, do CPC, no sentido de que:

"A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois erros: indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário ou ainda indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de defesa, gerando a anulação da sentença e o dispêndio de tempo e dinheiro.” (
in
“Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo”, Ed. JusPodivm, p. 616).

Em situação deveras semelhante à presente,
a Colenda Primeira Câmara Cível
deste Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se pela nulidade do
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA. Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto”
(A
pelação
C
ível n.° 0015682-61.2014.8.08.0048,
de
relatoria do Exmo. Des. Annibal de Rezende Lima,
julgado em
13
de
A
b
r
il de
2023
).

D
estarte
,
data m
á
xima vênia,
entendo que

o julgamento antecipado do processo sem que o adequado saneamento do feito,
com
a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, con
figura cerceamento de defesa
e
torna
nul
a
a decisão
vergastada
por
error in procedendo
.

D
iante do exposto
,
conheço do presente recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a
nulidade da r. sentença de 1º Grau
, determinando o retorno do feito à Vara de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)